Tribunal: TJDFT
Processo: 0014231-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014231-04.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA, QUALITY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A AGRAVADOS: DOMINIO ENGENHARIA S/A, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DESPACHO BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033